Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737181-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS GOMES D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID’s origem 135962358 e 139111937), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708124-36.2022.8.07.0018, ajuizada contra o agravante por LUIZ CARLOS GOMES, determinou o envio dos autos à contadoria, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais. Confira-se: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no valor de R$ 7.308,57 (id. 133005561). Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no id. 135845131. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, entre outras coisas, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, os autos devem ser encaminhados à contadoria para apuração do valor devido com base nos parâmetros fixados no título executivo. Saliento que isso se faz necessário para evitar qualquer alegação de erro de cálculo no futuro, por parte do DF. Opostos embargos de declaração (ID origem 136998167), estes foram rejeitados (ID origem 139111937). Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão. Afirma que a decisão recorrida não fixou limitação temporal para a realização dos cálculos, tampouco estabeleceu percentual para os honorários advocatícios sucumbenciais. Destaca que, “o correto seria fazer encontro de contas numa mesma data, a fim de que se apure adequadamente o tamanho do débito e dos honorários de sucumbência. Nota-se que neste processo as cifras até são relativamente pequenas, mas o Ente Público responde a milhares de execuções, não podendo ter a remuneração de seu trabalho fixada ordinariamente de forma desencontrada. Assim, para se fazer justiça ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos, é necessário que a recompensa consubstanciada na verba de honorários advocatícios sucumbenciais consiga compensar as intempéries do decurso do tempo do processo judicial, o que só será possível se, na fixação da verba, o julgador determinar que o encontro de contas se dê numa mesma data. Em outras palavras --- conforme explicado nas justificativas e cálculos anexados no processo de origem ---, a sucumbência resulta subestimada quando se compara o valor postulado na execução há muito tempo com aquele homologado em data recente. Notoriamente, a sucumbência teria um valor muito maior se fossem considerados ambos os valores numa mesma e única data. Desse modo, p.ex., se se adotar cálculos atualizados para homologação, a sucumbência só será corretamente encontrada depois que forem atualizados os antigos cálculos então apresentados quando do ajuizamento da execução.” Com tais fundamentos, busca “seja reformada a decisão agravada no sentido de determinar que, para fins de apuração do débito e dos honorários advocatícios em favor do Ente Público, o débito e a sucumbência seja apurada e encontrada com base em cálculos contábeis realizados numa mesma e única data; e (...) por economia processual, sejam desde já adotados os cálculos que apontam diferença de R$ 7.308,57, e que seja determinado a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20%”. Por fim, alegando a presença dos respectivos requisitos, busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. Dispensado o recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos vindicados nas razões recursais, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar produção desnecessária de atos processuais, especialmente decorrentes de realização equivocada de cálculos, em vistas de prestigiar o princípio da economia processual, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tendo em vista o teor de recurso pendente de julgamento por esta turma (AGI no 0732717-86.2022.8.07.0000), cuja matéria se mostra prejudicial em relação ao presente recurso, determino à secretaria desta Turma que registre julgamento conjunto entre o mencionado recurso e este agravo de instrumento. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator